Tribunal: TJMT
Processo: 1038601-69.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038601-69.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YTAMARA CAMILA PEREIRA CARRELO - CPF: 070.833.311-70 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038601-69.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Ytamara Camila Pereira Carrelo

Recorrido(s):

Pitágoras – Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EDUCACIONAL. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADA.

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INSCRIÇÕES POSTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. A consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelos débitos questionados, nos valores de R$ 671,23; 671,23 e R$ 1.216,42, disponibilizados em 10/05/2019, 10/06/2019 e 03/01/2020 respectivamente.

3.
Em que pese às alegações da instituição de ensino, no sentido de que débito questionado na inicial é devido e a inscrição é lícita, não restou cabalmente comprovada à existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação, ônus que lhe incumbia de acordo com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. A simples juntada de telas do sistema interno da empresa com o contrato digital sem identificação do IP de acesso da contratante, não comprovam cabalmente a celebração de contrato entre as partes e a origem do débito, bem como não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da empresa que inscreve o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o fato de a Autora possuir quatro anotações posteriores.

6. Juros moratórios corretamente fixados, visto que a data lançada na negativação se trata do vencimento da dívida e não da sua inclusão. Assim, o evento danoso é considerado a partir da data da emissão do documento.

7.
I
sto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, para:
1)
declarar a inexistência da relação jurídica e dos débitos nos valores de

R$ 671,23 (seiscentos e setenta e um reais e vinte e três centavos); R$ 671,23 (seiscentos e setenta e um reais e vinte e três centavos) e R$ 1.216,42 (mil duzentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos) com vencimentos em 10/05/2019, 10/06/2019 e 03/01/2020, respectivamente;
2)
condenar a reclamada pagar à parte promovente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da emissão do extrato, conforme fundamentação supra (13/09/2023) e;
3)
determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024